Tribunal: TJMT
Processo: 1038197-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038197-32.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (JUIZO RECORRENTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, I, “a”, DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusiva a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização mediante a lavratura do auto de infração, com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes. (TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRAIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23).

2 – Concessão da segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença cível proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o n. 1038197-32.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA contra ato que reputa ilegal e abusivo perpetrado pelo Diretor Regulador de Transportes e Rodovias da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, que, em síntese, revigorando os efeitos da liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA perquirida no
mandamus
para determinar a liberação do veículo apreendido de Placa PLT-6E18, Chassi 9BM634061LB131284, RENAVAN n. 01197792276, cor bege, marca/modelo Mercedes Bens – Comil Campione R, Ano/Modelo 2019/2020, sem pagamento de multa, transbordo e demais despesas provenientes da apreensão.

Para contextualização da situação fática, extrai-se dos autos eletrônicos que a impetrante atua no ramo de transporte rodoviário de passageiros em linhas intermunicipais, interestaduais e, também, na modalidade de fretamento eventual e contínuo.

Nesta qualidade, em 05/10/2022, teve um dos veículos, Mercedes Bens Placa PLT-6E18, Chassi 9BM634061LB131284, apreendido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que estava sendo utilizado como transporte rodoviário sem autorização/permissão, condicionando a liberação do mesmo apenas com o pagamento da multa e despesas de transbordo.

Discorre sobre a ilegalidade do ato coator, consistente na manutenção da apreensão mesmo depois de apurada a infração e lavrada a multa dela decorrente, de modo a utilizar-se da apreensão como meio coercitivo de receber o que entende devido.

Alega que a negativa injustificada da autoridade impetrada na restituição do veículo tem lhe causado prejuízos de grande monta, decorrente da privação de seu uso durante a semana, que é o período de maior fluxo de passageiros.

Justificou, assim, a presença dos requisitos para concessão da liminar deprecada, para que fosse determinada de forma imediata a liberação do veículo de sua propriedade sem pagamento da multa que lhe foi imposta e demais despesas decorrentes da apreensão. No mérito, implora pela concessão, em definitivo, da segurança requestada no
mandamus.

A reinvindicação externada pelo impetrante em sede de liminar foi atendida pelo togado singular. (Id. 224481697).

Sobreveio sentença, concessiva da segurança (Id. 224483159).

Sem recurso voluntário subiram os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por força do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Submetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ratificação da sentença (Id. 231066671).

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença cível proferida nos autos de mandado de segurança n. 1038197-32.2022.8.11.0041, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, em suma,
concedeu a ordem mandamental
para determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata
liberação do veículo objeto deste
writ
, independentemente do pagamento de multa e despesa de transbordo, haja vista que a finalidade da apreensão é possibilitar a constatação da infração, logo, após lavrado o auto de infração, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública
que condiciona a liberação do veículo, retido por transporte irregular de passageiros,
ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

Contra essa decisão, não houve recurso voluntário.

Faço o reexame da sentença:

Ao decidir sobre a matéria submetida ao Judiciário o ilustre magistrado sentenciante CONSIGNOU:

“(...)
Conforme mencionado no relatório, a parte impetrante requer a liberação do veículo apreendido de placa PLT-6E18, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.

Pois bem.

Quanto às preliminares, constato que se confundem com o mérito e com ele será analisado.

Verifica-se do Auto de Infração n. 2667, juntado aos autos em Id. 99519480 que, a parte impetrante foi enquadrada na penalidade contida no artigo 57, I, “a” da LC n. 432/2011, qual seja:

“Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

(...)

I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou às autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT; ”

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na infração atribuída à impetrante, pois ausente a permissão para transportar passageiros, sendo possível a aplicação de multa.

Todavia, se revela ilegal, arbitrário e abusivo o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.º 1371903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019), inclusive consolidado na Súmula 510/STJ.

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEICULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – SÚMULA 510 DO STJ - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
“Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa
. Sentença ratificada”. (TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021). 2. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10394875320208110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ - ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme inteligência da Súmula 510 do STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão
. 2. Por se assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, mostra-se inadmissível a pretensão para que se impeça a Agência Reguladora, desassociada de qualquer fato concreto, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. 3. Recurso parcialmente provido. Decisão agravada desconstituída em parte.

(TJ-MT - AI: 10074052420228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Nessa senda, a apreensão do veículo pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento fiscalizatório com a aplicação da multa imputada, uma vez que devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção veículo já não subsistem, devendo o veículo retido ser liberado.

Assim, estando pautada a ação mandamental em prova pré-constituída e demonstrado a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a liberação do veículo apreendido de placa PLT-6E18, chassi 9BM634061LB131284, RENAVAN n. 01197792276, cor bege, marca/modelo Mercedes Benz – Comil Campione R, ano/modelo 2019/2020, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão.

(...)”.

De posse do caderno processual analisei as argumentações expedidas pelo impetrante, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos, atrelados à luz da malha documental que me foi apresentada e a conclusão a que cheguei não podia ser outra, senão aquela já alcançada pelo
Juízo a quo
, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, em todos os seus termos.

Tem-se que a apreensão do veículo objeto deste
mandamus
teve como motivação o cometimento da infração delineada no art. 57, I,
“a”
, da LC n. 432/2011, consistente no transporte de passageiros sem a devida autorização/permissão do órgão fiscalizador competente – AGER/MT, que culminou com a aplicação da multa prevista para a hipótese, bem como nas demais despesas decorrentes da apreensão.

Com efeito:

Art., 57 – A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente pós a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais imposição de multa.

(...)

I –no valor de 40 (quarenta Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – YPF-MT, às delegatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a) Operação de serviços intermunicipal de transporte de passageiros em horário itinerário ou seção não autorizadas pela AGER/MT.

De simples leitura dos dispositivos trazidos à colação, pode se extrair com clareza solar que, a princípio, não há qualquer ilegalidade na postura da autoridade coatora ao apreender o veículo e aplicar a multa à infratora.

Não obstante, o que torna ilegal, arbitrário e abusivo o ato desencadeado pelas autoridades coatoras é a prorrogação da apreensão do veículo utilizado de forma irregular para o transporte de passageiros, mesmo depois de colhidos todos os dados e lavrado o auto de infração, condicionando sua liberação após o recolhimento da multa, transbordo e demais despesas originária da apreensão, atitude esta que vai em desencontro com o entendimento deflagrado pela Superior Corte de Justiça, inclusive sedimentado no Enunciado Sumular 510/STJ.

No campo da Jurisprudência deste Sodalício, dentre outros, trago à conferência recente entendimento sobre a questão –
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – APREEENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO – CABIMENTO – Conclui-se, portanto, que não oponente seja dever funcional do agente proceder à fiscalização no sentido de averiguar INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ – ABSTEÇÃO DE FUTURA PREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1 -

Conforme inteligência da Súmula 51f0/STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão. 2 – Por assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever que se impeça a Agencia Reguladora, desassociada de qualquer fato concreto, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. 3 -

Recurso parcialmente provido. Decisão agravada desconstituída em parte. (N.U. 1007405-24.2022.8.11.0000, CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJe 31/05/2023).

Conclui-se, portanto, que muito embora seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, atribuição inerente ao poder de polícia, lado outro, não é coerente e nem amparado pela legalidade a atitude de manter o veículo apreendido, mesmo depois de concluída a fiscalização, como forma de coagir a infratora/impetrante ao recolhimento da multa, transbordo e demais despesas procedentes da apreensão. Tal ato caracteriza extorsão, pois não há o devido processo legal com o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto sobressai-se que o ato das autoridades coatoras em não proceder a liberação do veículo à impetrante VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, tão logo concluída a fiscalização, revela-se abusivo e ilegal, de modo a ser estancado com a presente impetração, tal como reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para
ratificar, inteiramente
,
os termos da sentença reexaminada.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024